Tribunal: TJMT
Processo: 1002157-56.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002157-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILENE SANTOS ABADE - CPF: 015.877.911-88 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ODONTOPLUS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP - CNPJ: 12.449.681/0001-59 (APELANTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002157-56.2019.8.11.0041

APELANTE: ODONTOPLUS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP

APELADO: SILENE SANTOS ABADE

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO/INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 334, § 8º, DO CPC/15 – DESCABIMENTO – REPRESENTAÇÃO PELO DEFENSOR PÚBLICO NO ATO – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONCLUSÃO POR VONTADE EXCLUSIVA DA AUTORA – DESACOLHIMENTO – DIVERSOS CANCELAMENTOS PELA CLÍNICA – PERSISTÊNCIA DE QUADRO DE INFECÇÃO E FORTES DORES – NÃO ADOÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DIANTE DA MANIFESTAÇÃO ALÉRGICA À MEDICAÇÃO RECEITADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – REDUÇÃO – TRATAMENTO DE OUTROS DENTES EFETIVADO – DANO MORAL – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/inovação recursal ou de violação ao princípio da não surpresa.

Descabe a aplicação da multa prevista no artigo 334, § 8º, do CPC/15, pelo fato de a autora não ter comparecido à audiência de conciliação, se estava devidamente representada pelo Defensor Público no ato.

Há de ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade da apelante pela falha na prestação de serviços odontológicos, se esta não foi diligente no sentido de tomar todas as medidas necessárias para eliminar a dor e infecção do dente da autora durante o tratamento (que perdurou durante meses em virtude de vários cancelamentos de consultas pela clínica), deixando de adotar medidas alternativas para conter o quadro infeccioso, diante da reação alérgica da autora ao medicamento receitado pela profissional.

Deve ser reduzido o valor da indenização por danos materiais se a autora não nega que foram realizados outros procedimentos junto à clínica demandada, devendo ser restituída apenas a quantia paga em relação ao tratamento do dente cujos serviços foram concluídos por outro profissional.

Não resta dúvida de que os transtornos suportados pela autora superam o mero aborrecimento, uma vez que enfrentou por meses, sem solução, fortes dores de dentes, precisando se ausentar do serviço e recorrer aos serviços de pronto atendimento médico para amenizar o sofrimento.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ODONTOPLUS CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - EPP
na
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
SILENE SANTOS ABADE
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de:

a) R$ 1.160,00 (mil cento e sessenta reais), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do desembolso;

b) R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença;

c) das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Argui a apelante que não houve apreciação quanto à contumácia aplicável ao caso, uma vez que a recorrida faltou à audiência de conciliação, violando o artigo 334, § 8º do CPC/15, e caracterizando ato atentatório à dignidade da justiça.

Sustenta que a apelada não terminou o tratamento dentário por sua exclusiva vontade, pois ficou afastada devido a motivo de saúde de seus pais e nunca podia comparecer nas consultas agendadas, mesmo a recorrente ofertando várias opções de horário.

Alega que a autora omitiu que foram extraídos os seus dentes 18 (siso) e 25 (pré-molar) na clínica apelante, através de procedimento realizado por sua ex-funcionária, bem como que ao procurar a recorrente, o dente 37 já se encontrava em processo de reabsorção interna e precisava de tratamento de canal e não extração, conforme informado pela profissional que a atendeu posteriormente.

Aduz que o tratamento do dente 37 foi iniciado com a recorrente, a qual procedeu à abertura coronária e colocou medicação intracanal para auxiliar infecção, procedimento que necessita de um prazo de espera de 10 dias.

Assevera que quando a apelada retornou à clínica para verificar o processo inflamatório, a recorrente receitou outra medicação (anti microbiano) para controlar o processo infeccioso e terminar o tratamento, contudo, foi recusado pela autora, sob a alegação de que possuía alergia ao medicamento.

Insurge-se quanto à condenação em dano material, ao argumento de que a foram realizados vários tratamentos nos dentes da apelada que somaram o valor cobrado de R$ 1.160,00 (mil cento e sessenta reais), bem como com relação aos danos morais, o qual não restou comprovado, requerendo, de forma subsidiária, a redução do valor indenizatório.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de inovação recursal/preclusão consumativa, sob a alegação de que os documentos juntados com o recurso (raios x, laudos e conversas de whatsapp) não foram objeto da sentença, sendo juntados apenas em sede de apelação.

No mérito, refuta os argumentos do recurso e requer o seu desprovimento (ID

142466143).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL/PRECLUSÃO CONSUMATIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, ao apresentar as contrarrazões,
a apelada suscitou preliminar de inovação recursal/preclusão consumativa, sob a alegação de que os documentos juntados com o recurso (laudos e conversas de whatsapp) não foram objeto da sentença, sendo juntados apenas em sede de apelação
.

Ocorre que, apesar de acostados de forma extemporânea, a autora teve acesso a todos documentos apresentados pela parte requerida, por ocasião da apresentação das contrarrazões do recurso de apelação cível, inexistindo, assim, em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou da não surpresa.

Sobre a possibilidade de juntar prova extemporânea, desde que oportunizado à parte contrária se manifestar, trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA CONTA CORRENTE – AUTORIZAÇÃO DO CORRETISTA COMPROVADA – RESSACIMENTO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se por um lado é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, cabe ao magistrado conceder vista à parte contrária para exercer seu direito ao contraditório, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil
.2. Não há qualquer empecilho na juntada de documentos em sede de alegações finais, desde que não exista má-fé da parte na ocultação do documento e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.3. A transferência de valores da conta corrente do consumidor somente é permitida quando houver expressa autorização do correntista.4. Existindo autorização para transferência de valores, não há que se falar na necessidade de restituição dos valores e/ou em indenização por danos morais
.” (Ap 6776/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017)

Desta feita
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 142466687) que autora, ora apelada, procurou a requerida/apelante em outubro/2017 para contratar serviços odontológicos, visto que estava sentido fortes dores de dente.

Consta que a demandante realizou o pagamento de R$ 1.160,00 (mil cento e sessenta reais), quitados em quatro parcelas, mais R$ 400,00 (quatrocentos reais), referentes a procedimentos no decorrer do tratamento.

Segundo a autora, desde o início do tratamento, em outubro/2017, tentou solucionar o problema e realizar o procedimento logo para se livrar da dor, que estava afetando tanto sua vida pessoal quanto profissional. Contudo, a requerida protelou o tratamento durante meses, remarcando frequentemente as consultas.

Diante disso, sob a alegação de que precisou procurar outro profissional para continuar o procedimento, tendo prejuízos materiais e morais, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, não há falar-se em aplicação da multa prevista no artigo 334, § 8º, do CPC/15, pois apesar de a autora não ter comparecido à audiência de conciliação, estava devidamente representada pela Defensora Pública no ato, consoante se denota do Termo de Audiência constante no ID 142466101.

A apelante atribui à autora a culpa pela demora no tratamento, sob a alegação de que nunca podia comparecer às consultas agendadas, mesmo sendo-lhe ofertado várias opções de horário.

Afirma que o tratamento do dente 37 foi iniciado com a requerida, a qual procedeu a abertura coronária e colocou medicação intra canal para infecção e que ao ser receitado outro medicamento para eliminar o processo infeccioso que persistia, a autora o recusou, sob a alegação de que era alérgica.

Com efeito, verifica-se dos autos, especificamente das conversas via
whatsapp
, que houve vários cancelamentos e remarcações de consultas e, embora a autora tenha informado a indisponibilidade de comparecer em alguns horários ofertados pela requerida, por se encontrar em horário de trabalho, ao que se denota isso ocorreu após os cancelamentos pela clínica, quando tentava encontrar novo horário para consulta.

É o que se verifica das conversas abaixo:

Observa-se ainda das conversas, algumas, inclusive, apagadas pela apelante, que a autora relata a todo tempo que está sentido muita dor e que tem recorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por conta disso, bem como que a desistência do tratamento junto à requerida ocorreu em razão de não conseguir resolver o problema relativo às dores, mandando, inclusive, fotografia do seu rosto para mostrar o inchaço.

Portanto, ainda que a apelante preste serviço de meio, em que não é garantido o resultado, verifica-se que no caso não tomou as diligências necessárias a fim de solucionar o caso com a maior brevidade possível, diante do quadro de infecção e fortes dores relatados pela autora, restando demonstrada, assim, a falha na prestação de serviços.

Consoante se denota acima, a recorrida se encontrava com o dente infeccionado e com bastante dor, o que exige tratamento imediato.

Desta forma, se a paciente informou à apelante que era alérgica ao medicamento receitado para combater a infecção, competia à profissional prescrever outro fármaco compatível ou encontrar nova solução para resolver o problema.

Entretanto, observa-se das razões recursais que se limitou a esclarecer à recorrida que “
sem tomar a medicação sistêmica demoraria muito mais a finalização do tratamento, pois teria que contar apenas com a medicação dentro do canal que é um processo mais demorado
.” (ID 142466117 - Pág. 26), o que, com razão, não foi aceito pela autora, depois de já ter passado longos meses tentando, sem êxito, a regressão do quadro infeccioso com medicamento local.

Neste contexto, insta salientar que ao procurar outro profissional, foi constatada a existência reabsorção radicular interna no dente 37, e diante do resultado insatisfatório do tratamento endodôntico, foi procedida a exodontia do dente, conforme laudo constante no ID 142466689 - Pág. 4.

Desta feita, deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade da apelante pela falha na prestação de serviços odontológicos, pois esta não foi diligente no sentido de tomar todas as medidas necessárias para eliminar a dor e infecção do dente da autora durante o tratamento (que perdurou durante meses em virtude de vários cancelamentos de consultas pela clínica), deixando de adotar medidas alternativas para conter o quadro infeccioso, diante da reação alérgica da autora ao medicamento receitado pela profissional.

No tocante ao
dano material
, aduz a apelante que a foram realizados vários tratamentos nos dentes da apelada que somaram o valor cobrado de R$ 1.160,00 (mil cento e sessenta reais), inexistindo, assim, valor a restituir.

Para comprovar o alegado, junta aos autos, em sede de apelação, o Odontograma da autora, no qual consta que o dente 37, que causava dor à paciente, foi o único cujo tratamento não foi concluído.

No documento, consta que foi cobrado pelo tratamento do referido dente, os valores de R$ 150,00 (Restauração com PFV) e R$ 480,00 (Tratamento Endotôntico de Molar), totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), conforme se verifica do ID 142466132.

Tal valor é confirmado pelas conversas de Whatsapp, nas quais a autora afirma que pelo dente com problema pagou R$ 600,00, consoante se verifica abaixo:

De outro lado, embora a apelada tenha comprovado que pagou à clínica requerida a soma de R$ 1.160,00 (mil cento e sessenta reais), consoante comprovantes acostados no ID 142466689 - Pág. 1, não nega que foram realizados outros procedimentos junto à demandada, limitando-se a alegar, nas contrarrazões, que a restituição do valor integral é devida em razão da falha na prestação de serviços.

Logo, há que ser reformada a reforma da sentença para que o valor a ser restituído à autora pela apelante seja de apenas R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), relativo ao dente cujo tratamento ficou pendente.

Quanto ao
dano moral
, é cediço que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, não resta dúvida que os transtornos suportados pela autora superam o mero aborrecimento, uma vez que enfrentou por meses, sem solução, fortes dores de dentes, precisando se ausentar do serviço e recorrer aos serviços de pronto atendimento médico para amenizar o sofrimento.

Logo, deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, bem como do valor do tratamento pago pela autora (R$ 1.160,00), imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática para: reduzir o valor da indenização por danos materiais para
R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) e o da indenização por danos morais
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na proporção de 60% pela parte requerida e 40% pela autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022